Tribunal: TJES
Processo: 0013753-42.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013753-42.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN DOS SANTOS VASCONCELOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL -
AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
APONTADOS –

FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2) Houve

esgotamento do debate em relação às teses de ilegalidade da busca pessoal e de violação aos artigos 240, §2º e 244, ambos do CPP.

3) Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” .

4) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, na Apelação Criminal, opostos por
LUAN DOS SANTOS VASCONCELOS,
em face do acórdão de ID 4813582, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal, que julgou parcialmente provido o recurso de apelação.

O embargante opõe embargos declaratórios com o único fim de prequestionamento em relação às teses de ilegalidade da busca pessoal e de violação aos artigos 240, §2º e 244, ambos do CPP.

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, na Apelação Criminal, opostos por
LUAN DOS SANTOS VASCONCELOS,
em face do acórdão de ID 4813582, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal, que julgou parcialmente provido o recurso de apelação.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PROVA OBTIDA ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL – CRIME PERMANENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1) Tratando-se de prisão em flagrante motivada por denúncia anônima que indicou que o recorrente estaria praticando comércio ilícito de entorpecentes, seu local e ainda as vestes que trajava o acusado, não se verifica qualquer nulidade na prova obtida através do procedimento de busca pessoal do acusado, tratando-se de flagrante delito em crime permanente. 2) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram confirmadas pelas provas colacionadas aos autos, principalmente Laudo de Exame Químico e confissão do acusado. 3) Deve ser reformada a sentença que considerou a quantidade e natureza da droga apreendida para recrudescer a pena na primeira fase, bem como para obstar a aplicação d causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, na terceira fase, pois incidiu em inegável “bis in idem”. 4) A quantidade e natureza não podem obstar a aplicação do tráfico privilegiado, quando inexistentes outros elementos de prova que a eles se integrem, para que se possa afirmar que o réu se dedicava a atividades criminosas. Precedentes do STJ. 5) Apelo parcialmente provido.

O embargante opõe embargos declaratórios com o único fim de prequestionamento em relação às teses de ilegalidade da busca pessoal e de violação aos artigos 240, §2º e 244, ambos do CPP.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando detidamente os embargos de declaração interpostos pela defesa conjuntamente com os autos que os seguem, não vislumbro qualquer tipo de vício no v. Acórdão prolatado em sede de Apelação Criminal, sendo totalmente desnecessária a alusão expressa de artigos legais quando houver o afastamento da tese através de argumentos jurídicos.

Conforme já exposto, verifica-se que a pretensão da defesa é exclusivamente prequestionar a matéria citada, com a finalidade de interposição de recursos extraordinários aos Tribunais Superiores, sem sequer apontar a existência de alguma omissão, contradição ou obscuridade, o que impossibilita o seu acolhimento.

Desse modo, quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a
o recurso
,
considerando por prequestionadas as teses apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.
RELATOR